Tribunal: TJPA
Processo: 0017083-49.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017083-49.2017.8.14.0040

APELANTE: DEUZIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: HELTON PIMENTEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, em razão do julgamento antecipado da lide.

2-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse o esbulho ocorrido, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

DEUZIMAR PEREIRA DA SILVA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
HELTON PIMENTEL DA SILVA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter constituído uma empresa, a Tático Treinamentos Assessoria, Consultoria e Serviços Especiais Ltda-ME, juntamente com o requerido, cabendo ao primeiro a administração da empresa.

Salientou que, em maio de 2014, o requerido retirou-se da sociedade, fazendo a inclusão de seu pai como sócio da empresa, afirmando, porém, que desde 2015, o réu permanecia exercendo a atividade da empresa como se dono fosse, tendo no ano de 2017, passado a agir de modo arbitrário, chegando a usar de força bruta e expulsar o requerente, razão pela qual pugnou pela reintegração de posse definitiva do imóvel e ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos.

Em contestação, o requerido, ora apelado, afirmou que passou sua cota-parte para o seu pai porque queria expandir outros serviços para a empresa, e que em nenhum momento o requerente teve empecilhos para exercer a administração, ressaltando que jamais houve qualquer tipo de discussão ou ameaças entre ambos, motivo pelo qual requereu a total improcedência dos pedidos iniciais.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1286364) que julgou totalmente improcedente a ação, por ausência de comprovação do direito material alegado.

Inconformado,
DEUZIMAR PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1286366), alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, salientando que a oitiva das testemunhas arroladas é de extrema importância para a comprovação do esbulho. No mais, ratifica, em síntese, todos os termos trazidos na inicial, salientando a comprovação da sua posse e do esbulho praticado pelo réu, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1286368), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a me manifestar sobre o mérito recursal.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

Prima facie, convém salientar que o Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, em razão do julgamento antecipado da lide.

Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que a
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200-É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito do detentor da posse justa requerer a reintegração do bem, vejamos:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse o esbulho ocorrido, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

Imperioso ressaltar que Contrato de Alteração da Sociedade, bem como os boletins de ocorrência juntados aos autos, não demonstram ao menos indícios de que o réu, ora apelado, praticou o esbulho alegado, muito menos são suficientes para comprovar qualquer dano sofrido pelo requerente.

Ademais, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO -
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial - Recurso não provido.
Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO - AUSÊNCIA.
Ausente comprovação de que a parte requerente detinha a posse regular da laje e que houve prática de esbulho pelo réu, não estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000210442729001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O requisito da posse anterior é condição sine qua para a procedência do pedido de reintegração. 2. Não há como reconhecer, em favor do autor, posse anterior sobre área ocupada pelo réu há pelo menos oito anos da propositura da ação. 3. Apelação conhecida e desprovida.
Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00112408520158100040 MA 0473542017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte do autor, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que julgou improcedente a demanda, diante da não configuração requisitos ensejadores da tutela possessória.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024